Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-46.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006166-46.2015.8.14.0070

APELANTE: MAX FABIO DE LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006166-46.2015.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE: MAX FABIO DE LIMA RODRIGUES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 284 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006166-46.2015.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE: MAX FABIO DE LIMA RODRIGUES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAX FABIO DE LIMA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id nº.

4371622).

Consta na denúncia (id nº.

4371616), em resumo, que, no dia 16 de maio de 2015, por volta das 21h30min, na Rodovia Dr. João Miranda, próximo ao Posto Ipiranga, no município de Abaetetuba-PA, o recorrente foi preso em flagrante por portar consigo uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração 1438216, com seis cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, genericamente, a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id nº.

6852607 - Pág. 3 – 10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4371624 - Pág. 9 – 11).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 4371625 - Pág. 9 - 12).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que os pedidos foram formulados de maneira genérica e despidos de qualquer fundamentação.

A defesa, em relação ao pleito absolutório, limitou-se a requerer
a simples devolução da matéria probatória ao Juízo ad quem para que reapreciem toda a instrução criminal, considerando que poder haver argumentos de fato ou de direito que absolvam e/ou isentem o apelante de pena.

É tradicional a lição da doutrina especializada no sentido de que a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
.

Em suma, o apelo não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
não

conheço do recurso de apelação,
mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022